Tribunal: TJES
Processo: 0000111-02.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000111-02.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDREA APARECIDA HOLLUNDER DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000111-02.2021.8.08.0017
APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: ANDREA APARECIDA HOLLUNDER DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DISPUTA POSSESSÓRIA PREEXISTENTE SOBRE SERVIDÃO DE PASSAGEM. QUINTAL ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À INVASÃO DE DEPENDÊNCIA PRIVADA RESIDENCIAL E QUANTO À AGRESSÃO FÍSICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuira-se de Apelação Criminal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra ANDREA APARECIDA HOLLUNDER DE OLIVEIRA com o objetivo de reformar a sentença de origem para condenar a ré pelas sanções do artigo 150,
caput
, do Código Penal e do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais. Alega o representante do Ministério Público, em sua petição inicial e razões recursais, que no dia 12/12/2020, na localidade de Ponto Alto, Domingos Martins/ES, a denunciada, com vontade livre e consciente, adentrou astuciosamente e permaneceu na varanda e dependências da residência da vítima Claudicéia Gonçalves Ribet Hollunder contra a vontade desta, vindo ainda a desferir-lhe um tapa no braço em decorrência de desavenças e animosidades locais. Para tanto, sustenta a parte requerente que as dependências externas da casa, tais como varandas e áreas de serviço, estão abarcadas pelo conceito jurídico de domicílio para fins de proteção penal, e que as declarações da ofendida e de seu cônjuge colhidas em audiência são suficientes para atestar a materialidade e autoria tanto da invasão quanto do emprego de violência física. Por fim, busca a parte demandante o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja julgada integralmente procedente a pretensão punitiva estatal.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Nesta ótica, JULGO IMPROCEDENTE e ABSOLVO a denunciada ANDRÉIA APARECIDA HOLLUNDER, já qualificada nos autos, da imputação contida na inicial por inexistir prova suficiente para subsidiar um decreto condenatório, tudo como disposto acima, e de conformidade com as disposições ínsitas no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sem custas, ante a absolvição. P. R. I. Após o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de estilo. Por fim arquive-se, observadas as formalidades legais. Diligencie-se."

3. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, que a r. sentença incorreu em equívoco fático ao restringir o âmbito espacial do delito ao quintal comum das partes, desconsiderando que a denúncia aponta o ingresso não autorizado na varanda e área de serviço da ofendida; no mérito, que o conceito de domicílio consagrado no artigo 150 do Código Penal alcança as áreas adjacentes integradas à moradia; e que a autoria e materialidade da infração penal de violação domiciliar e da contravenção de vias de fato restaram plenamente consolidadas pelos testemunhos uníssonos da vítima e do informante presencial colhidos sob o crivo do contraditório. Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões refutando as teses ministeriais, aduzindo os seguintes argumentos: que o local em apreço constitui quintal totalmente aberto e comum aos envolvidos, caracterizado como via de trânsito necessária para os moradores da localidade rústica; que existe severo e antigo litígio possessório cível em andamento debatendo os limites de lotes e a servidão de passagem, circunstância que afasta de modo definitivo o dolo genérico e específico de cometer o crime de invasão; e que a acusação de agressão física restou isolada nos autos, sendo impositiva a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da flagrante insuficiência probatória obtida na instrução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o ingresso da acusada em área externa caracterizada por litígio possessório cível preexistente quanto a direito de passagem configura o elemento subjetivo (dolo) indispensável para a caracterização do crime de violação de domicílio; e
(ii)
determinar se o acervo testemunhal produzido em juízo possui densidade jurídica e certeza suficientes para amparar o decreto condenatório pela infração penal e pela contravenção de vias de fato, à luz do artigo 155 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No plano normativo material, a configuração do crime capitulado no artigo 150 do estatuto repressivo reclama a demonstração incontroversa do dolo do agente, consistente na intenção deliberada e consciente de violar a intimidade ou o sossego do lar alheio, sabendo que atua contra a vontade legítima do morador.

6. O exame percuciente dos autos revela que a incursão da acusada ocorreu em espaço de transição possessória, inserido em um contexto fático de severa e crônica disputa familiar entre vizinhos acerca de uma servidão de passagem rural e delimitação de divisas de lotes, objeto inclusive de tutela jurisdicional liminar na esfera cível (processo nº 5000334-98.2020.8.08.0017).

7. A subsistência de controvérsia judicializada sobre o legítimo direito de passagem e trânsito coletivo pelo local retira a certeza quanto à ilicitude penal da conduta no tocante ao elemento subjetivo do tipo, uma vez que a ré ingressou na área sob a firme convicção de exercer prerrogativa de trânsito em caminho comum secular, o que afasta categoricamente o
animus
de violar domicílio alheio, ensejando a atipicidade da conduta.

8. Ademais, a instrução processual penal revelou-se flagrantemente deficitária no intuito de delimitar se a ré de fato transpôs os limites do quintal aberto comum e ingressou em compartimento restrito da moradia (varanda trancada), haja vista que a mídia digital mencionada pela acusação não foi submetida a exame pericial técnico apto a demonstrar a efetiva invasão do perímetro residencial privativo.

9. No tocante à imputação da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), os elementos de convicção colhidos sob as garantias do contraditório judicial amparam-se exclusivamente nas declarações da vítima e de seu marido, partes diretamente envolvidas no feroz litígio imobiliário de fundo. O policial militar condutor da ocorrência não presenciou nenhuma agressão física, registrando apenas a existência de "empurrões mútuos" e discussões verbais pretéritas. Não foram arroladas testemunhas presenciais neutras e não há qualquer relatório médico ou indício material do alegado tapa.

10. O processo penal pátrio assenta-se no princípio da verdade real e na presunção de inocência, de sorte que conjecturas, probabilidades ou relatos unilaterais de parentes e envolvidos em conflitos possessórios vizinhos não servem de alicerce idôneo para uma condenação criminal, cujo padrão de prova exige certeza absoluta e indiscutível.

11. Desse modo, verificada a fragilidade, a penumbra e a insuficiência do acervo probatório penal produzido pelo órgão de acusação, a manutenção do decreto de absolvição proferido pelo juízo singular é medida de rigor que se impõe, por aplicação direta e intransigente do princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em desfavor do recorrente vencido, tendo em vista tratar-se do Ministério Público, instituição estatal isenta por expressa determinação legal e constitucional.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)